Tribunal: TJSP
Processo: 0005620-17.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Homologação do cálculo de penas. Termo inicial para nova progressão de regime prisional que deve ser a data do cumprimento da fração de pena no regime anterior, evitando-se a progressão per saltum. Necessidade de aferição do mérito do sentenciado no regime intermediário antes de nova promoção. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Agravo provido.